Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737435-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. EMBARGADO: MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53052495) opostos por REDE D'OR SAO LUIZ S.A, em face do acórdão n° 1772357 (ID 52829560). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2023 15:31:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador